Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. RESTITUIÇÃO DO OBJETO NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ação de obrigação de dar, a entrega do objeto da demanda posteriormente à citação ocasiona a perda superveniente do objeto, e, consoante o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, cabe ao réu arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, por ter motivado a propositura da demanda.
2. Recurso conhecido e desprovido.